Tribunal: TJBA
Processo: 8027671-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027671-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO GUEDES DE OLIVEIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO ABUSIVA DE DEMANDAS IDÊNTICAS. LIDE PREDATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a litispendência e extinguiu o mandado de segurança sem julgamento do mérito, deixando de se pronunciar sobre o pedido expresso de condenação da parte impetrante por litigância de má-fé, ante o ajuizamento de múltiplas demandas idênticas com o mesmo objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, diante da conduta reiterada e abusiva do impetrante e de seu patrono, consistente no uso desleal do processo judicial com objetivo de enriquecimento indevido às custas do erário, conforme indicam os precedentes e a Recomendação n.º 159/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrada a omissão do acórdão quanto à análise de matéria expressamente suscitada e devidamente comprovada nos autos, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir o vício. 4. A conduta processual da parte impetrante, representada por advogado que figura em dezenas de ações com teses e pedidos idênticos, caracteriza litigância temerária e abusiva, atentando contra os princípios da boa-fé, lealdade processual e moralidade. 5. A aplicação da multa prevista no art. 80, III e V, do CPC é medida necessária e pedagógica. 6. Determina-se, ainda, a comunicação à OAB para apuração de eventual infração disciplinar. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8027671-07.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, o REGINALDO GUEDES DE OLIVEIRA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11